Tribunal: TJDFT
Processo: 0701653-75.2020.8.07.0017
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:
CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITOS CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. COMPOSIÇÃO ATIVA: CONDOMÍNIO EDILÍCIO. COMPOSIÇÃO PASSIVA: CAESB. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. CONSUMO. EDIFÍCIO PROVIDO DE HIDRÔMETRO ÚNICO. PLURALIDADE DE UNIDADES RESIDENCIAIS CONSUMIDORAS. CONSUMO AFERIDO DE FORMA UNIFICADA. COBRANÇA MEDIANTE CRITÉRIOS ESTABELECIDOS POR NORMAS INFRALEGAIS. AFERIÇÃO SEGUNDO O NÚMERO DE UNIDADES DE CONSUMO. FÓRMULA DE CÁLCULO. MODELO HÍBRIDO. TARIFA MÍNIMA, TRADUZIDA EM PARCELA FIXA, E PARCELA VARIÁVEL E EVENTUAL, EXIGÍVEL QUANDO O CONSUMO REAL EXCEDER A FRANQUIA DE CONSUMO. FÓRMULA LEGÍTIMA E CONSTANTE DA REGULAÇÃO DO ÓRGÃO SETORIAL LOCAL. REVISÃO. LASTRO LEGAL. AUSÊNCIA. TESE REVISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE JULGAMENTO REALIZADO SOB A FORMA DE RECURSOS REPETITIVOS (RESP 1937887/RJ – TEMA 414). ENTENDIMENTO. APLICAÇÃO. REJULGAMENTO. RETIFICAÇÃO DO JULGADO PRECEDENTE (CPC, art. 1.040, II). APELAÇÃO DA RÉ PROVIDA, EM REJULGAMENTO. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDO INTEGRALMENTE REJEITADO.
1. Conquanto a cobrança do consumo dos serviços de água e esgoto seja regulada pelos órgãos setoriais, deve ser orientada e guardar subserviência aos parâmetros legais, daí porque soa legítima a aferição e cobrança de serviços fomentados a imóvel no qual instalado único aparelho medidor mas provido de mais de uma unidade consumidora, precipuamente os condomínios, mediante consideração das unidades e segundo a fórmula fixada, pois se afina com o estabelecido pelo legislador de consumo e pelo legislador civil, à medida em que nessas hipóteses encerra a tarifa a contraprestação pelos serviços de água tratada e esgoto sanitário fomentados a pluralidade de unidades consumidoras, não podendo ser tratada como se se cuidasse de unidade com consumo concentrado.
2. O Superior Tribunal de Justiça, no exercício da competência constitucional que lhe é assegurada de ditar a derradeira palavra na exegese do direito federal infraconstitucional e velar pela uniformidade de sua aplicação, fixara, em sede de julgamento realizado sob a fórmula dos recursos repetitivos, revisitando o Tema no 414/STJ, teses jurídicas no sentido de que, nos condomínios “formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro, é lícita a cobrança da tarifa gerada pelos serviços de saneamento por meio da exigência de uma parcela fixa ('tarifa mínima'), concebida sob a forma de franquia de consumo devida por cada uma das unidades consumidoras (economias); bem como por meio de uma segunda parcela, variável e eventual, exigida apenas se o consumo real aferido pelo medidor único do condomínio exceder a franquia de consumo de todas as unidades conjuntamente consideradas.”
3. Segundo as teses firmadas, fora estratificado, ademais, que: “ 2. Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro é ilegal a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento que, utilizando-se apenas do consumo real global, considere o condomínio como uma única unidade de consumo (uma única economia). 3. Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro é ilegal a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento que, a partir de um hibridismo de regras e conceitos, dispense cada unidade de consumo do condomínio da tarifa mínima exigida a título de franquia de consumo"." (REsp n. 1937887/RJ– Tema 414)
4. Consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, os métodos de cobrança pelo consumo real global e pelo consumo real fracionado - “modelo híbrido” -, não atendem aos fatores e diretrizes de estruturação da tarifa previstos nos arts. 29 e 30 da Lei 11.445/2007, colocando o consumidor com hidrômetro único em injustificável vantagem jurídica e econômica (modelo híbrido), ou em posição de intolerável desvantagem, elevando de forma desmesurada as tarifas como se fora um único usuário dos serviços, restando assentada a legalidade da cobrança da "tarifa mínima" a título de franquia de consumo, de cada unidade, agregada de uma segunda parcela, variável e eventual, exigível apenas quando o consumo real aferido pelo medidor único do condomínio exceder a franquia de consumo de todas as unidades consideradas em conjunto, tornando inviável que, observada essa sistemática segundo a regulação normativa local, haja revisão do apurado e cobrado pela prestadora de serviços de condomínio edilício
5. Apelação conhecida e parcialmente provida, em rejulgamento. Sentença reformada. Pedidos julgados improcedentes. Unânime.